Tribunal: TJDFT
Processo: 0749039-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749039-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON MACEDO JUSTINIANO IMPETRANTE: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANDERSON MACEDO JUSTINIANO, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que condenou o paciente nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; artigo 12 e artigo 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003 e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à reprimenda de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado; e 1 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; bem como ao pagamento de 640 dias/multa, à razão mínima. Ademais, foi mantido o decreto prisional do paciente, negando-lhe, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade (ID 66304127). Narra o impetrante, em síntese, que, antes da sentença, o argumento de manutenção da prisão preventiva seria a possibilidade de o paciente pressionar testemunhas, prejudicando a instrução processual. No entanto, aduz que, tendo em vista o processo já ter sido devidamente instruído, com apresentação de alegações finais e prolação de sentença, o fundamento não mais se sustenta. Alega que a prolação de sentença condenatória não afasta o princípio da presunção de inocência, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado. Afirma que o fato de o paciente ter permanecido preso durante instrução criminal não é razão plausível para negar-lhe o direito de aguardar o recurso de apelação em liberdade, a não ser que existam reais motivos que possam ensejar a manutenção da prisão. Menciona que a ordem pública já foi restabelecida, e que são cabíveis medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Menciona inexistir outras informações de ocorrências policiais ligadas ao paciente, o que coloca em dúvida a necessidade da prisão cautelar. Salienta, também, que a manutenção da custódia exige fundamentação idônea e concreta, inexistente no caso, restando violado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Acrescenta que a prisão cautelar equivale à antecipação dos efeitos da sentença. Assevera, ademais, que o paciente jamais sofreu qualquer condenação, sendo primário e portador de bons antecedentes, além de ter residência fixa, ocupação lícita, não oferecendo risco à sociedade ou ao processo em andamento. Destaca que o paciente é diabético e hipertenso, não vem recebendo a alimentação adequada, bem como está com micoses espalhadas em todo o seu corpo. Defende a nulidade das provas, diante da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, e discorre acerca dos fatos a fim de comprovar a sua tese. Entende, pois, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Requer, desse modo, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Como relatado, insurge-se o impetrante em face da sentença condenatória proferida em seu desfavor no que se refere à manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como à rejeição da tese de nulidade das provas (ID 66304127) Observa-se da certidão de ID 66338106, que consta como possível prevenção desta magistrada a apelação criminal n. 0714749-69.2024.8.07.0001. Em consulta ao andamento processual, disponível no PJe, do mencionado recurso, constata-se que a insurgência trazida na presente impetração, consistente na revogação da prisão cautelar e no acolhimento da preliminar de nulidade das provas, também foi objeto do apelo defensivo, senão, confira-se (ID 64398483 – pp. 75/76): (...) Ante o exposto, espera-se, pois, o conhecimento e processamento do presente recurso de apelação para que ao final: a) Seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA a fim de reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e acolher a tese liminar dos “frutos da árvore envenenada”, a fim de afastar as provas colhidas no interior da casa de Laryssa, consequentemente absolvendo o Apelante do crime de posse de arma de fogo e munições de uso restrito, bem como da posse de armas de uso permitido e demais crimes correlatos; (...) h) Seja o Acusado colocado em liberdade imediatamente por se ele primário, de bons antecedentes e ter o direito constitucional de responder e recorrer em liberdade; Os referidos pedidos foram apreciados por esta 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do referido recurso, ocorrido em 14/11/2024. Vale conferir excertos do voto condutor (ID 65522072 dos autos da apelação): (...) 1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA Nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Confira-se o teor na norma, in litteris: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. § 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Sobre o tema, ainda, Guilherme de Souza Nucci salienta que "não teria mesmo cabimento exigir, para a realização de uma busca pessoal, ordem judicial, visto que a urgência que a situação requer não comporta esse tipo de providência. Se uma pessoa suspeita de trazer consigo a arma utilizada para a prática de um crime está passando diante de um policial, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para efetivar a diligência e a revista". (In Nucci, Guilherme de S.Código de Processo Penal Comentado. Disponível em: Minha Biblioteca, 20a edição.Grupo GEN, 2021, p. 564). No entanto, adverte o autor que o mandado é dispensável, "embora deva o agente da autoridade ter a máxima cautela para não realizar atos invasivos e impróprios, escolhendo aleatoriamente pessoas para a busca, o que é sempre ato humilhante e constrangedor" (Op. cit., p. 564). Assim, especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal somente é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Por sua vez, a inviolabilidade domiciliar está assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, dispondo que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Da interpretação do texto constitucional, pode-se observar que a inviolabilidade do domicílio não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nos casos previstos na Carta Magna, tal como nas hipóteses de flagrante delito ou desastre. De seu turno, cediço também que o crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. Quanto à matéria, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616). Desse modo, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se que haja prévia autorização do morador ou expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. No caso examinado, constata-se que a abordagem policial se deu segundo os parâmetros da legalidade. Conforme bem exposto pelas testemunhas policiais, diversas denúncias foram recebidas acerca do tráfico via “delivery” por indivíduo de alcunha “Uber” na região, com informações inicialmente insuficientes. Já próximo à data dos fatos, em conjunto com um colaborador, os policiais lograram êxito em qualificar o apelante, individualizar o veículo geralmente utilizado como um HYUNDAI CRETA branco, placa PBS6696/DF, assim como identificar o imóvel utilizado, que envolvia uma distribuidora de bebidas. No dia da abordagem, os agentes tiveram a notícia de que o apelante recebeu e estava distribuindo uma carga de cocaína “da pura” e se dividiram em duas equipes. A primeira, ao chegar nas proximidades da distribuidora, avistou o apelante saindo e, ao notar a presença dos policiais, titubeou e retornou para o interior do imóvel. A segunda equipe, por sua vez, se posicionou acima da distribuidora e aguardou mesmo após o primeiro time sair do local e, minutos após, o réu apareceu exatamente no HYUNDAI CRETA branco apontado como geralmente utilizado nas entregas, quando dada ordem de parada. O acusado não só se recusou a atender os comandos dados pelos agentes como ainda lançou um objeto ao mato assim que aberta a porta de seu veículo por um dos policiais, que foi encontrado e confirmado como uma porção de 25,62g cocaína (ID 63891928), em compasso com a denúncia recebida, tudo alinhado, ainda, à apreensão de R$ 1.699,0 em espécie na pochete do réu (ID 63891868). Nesse cenário, os agentes se deslocaram ao lote onde se encontrava a distribuidora e a residência da enteada do acusado, encontrando um revólver num pneu, assim como um cofre ao seu lado, contendo ainda outras 4 armas de fogo (uma objeto de furto), munições para todos os calibres, um carregador estendido, e R$ 5.957,00 em espécie, conforme autos de apresentação e apreensão de ID 63891808: - UMA ARMA - No: KL548351, Tipo: Revolver, Marca: TAURUS - OUTROS, Espécie: ARMA DE FOGO, Calibre: .38 Special, Descrição: 01 (uma) Arma de Fogo do tipo revólver, calibre .38 SPECIAL, da marca Taurus, na cor preta, com a inscrição GRANDÃO, numeração: KL548351, com câmara de municiamento com capacidade para seis cartuchos, sendo que a indigitada arma encontra-se municiada com 06 (seis) cartuchos de calibre .38 SPL NTA, da marca CBC; - UMA ARMA - No: 0G301308, Tipo: Revolver, Marca: TAURUS - OUTROS, Espécie: ARMA DE FOGO, Calibre: 357, Descrição: - 01 (uma) Arma de Fogo do tipo revólver, calibre .357 MAGNUM, da marca Taurus, na cor prateado, numeração: 0G301308, com câmara de municiamento com capacidade para seis cartuchos, desmuniciada; - UMA ARMA - No: ACSG784, Tipo: Pistola, Marca: GLOCK - 17, Espécie: ARMA DE FOGO, Calibre: 9 x 19 mm Parabellum, Descrição: - 01 (uma) Arma de Fogo do tipo pistola, calibre 9X19mm, da marca Glock, modelo G17 Gen 4 , na cor preta, numeração: ACSG784, desmuniciada; - UMA ARMA - No: KCN84730, Tipo: Pistola, Marca: TAURUS - PT 58 HC PLUS, Espécie: ARMA DE FOGO, Calibre: .380 ACP, Descrição: - 01 (uma) Arma de Fogo do tipo pistola, calibre .380 ACP, da marca Taurus, modelo PT58 HC PLUS , na cor prateada, numeração: KCN84730, desmuniciada; - UMA ARMA - No: IW178053, Tipo: Revolver, Marca: TAURUS - OUTROS, Espécie: ARMA DE FOGO, Calibre: .38, Descrição: 01 (uma) Arma de Fogo do tipo revólver, calibre .38, da marca Taurus, na cor prateada, numeração: IW178053, com câmara de municiamento com capacidade para seis cartuchos, sendo que a indigitada arma encontra-se desmuniciada. - UM ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO - Espécie: ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO, Calibre: 9MM, Descrição: 01 (um) Carregador 9mm 50 RD, com a inscrição "10-2012-0025803 - PATENT PENDING"; - Espécie: MUNIÇÃO, Calibre: 9MM, Descrição: 150 (cento e cinquenta) cartuchos de munições calibre 9mm, da marca CBC; - Espécie: MUNIÇÃO, Calibre: Outros, Descrição: 20 (vinte) cartuchos de munições calibre 9mm Luger, da marca CBC, distribuídos em duas cartelas; - Espécie: MUNIÇÃO, Calibre: Outros, Descrição: 49 (quarenta e nove) cartuchos de munições calibre 9mm, da marca CBC; - Espécie: MUNIÇÃO, Calibre: Outros, Descrição: 23 (vinte e três) cartuchos de munições calibre .380, da marca CBC; - Espécie: MUNIÇÃO, Calibre: Outros, Descrição: 10 (dez) cartuchos de munições calibre .38 SPL - CHOG, da marca CBC, acondicionados em cartela; - Espécie: MUNIÇÃO, Calibre: Outros, Descrição: 10 (dez) cartuchos de munições calibre .38 SPL, da marca CBC; - Espécie: MUNIÇÃO, Calibre: Outros, Descrição: 30 (trinta) cartuchos de munições calibre .357 Magnum, da marca CBC, distribuídos em três cartelas. Vale pontuar, ainda sobre o armamento, que o revólver Taurus calibre .357 Magnum e a pistola Glock calibre 9mm Luger, bem como os cartuchos respectivos para cada calibre, são de uso restrito. Note-se, pois, que tanto a conduta do apelante no sentido de retornar ao imóvel ao avistar aos policiais quanto a de não só se recursar a atender aos comandos dos agentes quando da parada em momento posterior, mas inclusive de lançar objeto confirmado como porção de cocaína ao mato, tudo alinhado, ainda, às informações recebidas do colaborador, que foram se confirmando de modo concatenado, evidenciam, indene de dúvida, fundadas razões a justificar sua abordagem e as buscas pessoal e domiciliar (CPP, art. 240), notadamente em razão da flagrante situação em que se encontrava o apelante, revelando-se prescindível, na hipótese em concreto, mandado judicial ou autorização de entrada no imóvel. Rejeita-se, pois, a preliminar arguida. (...) Por fim, preserva-se o cenário de necessidade de garantia à ordem pública ante a concreta da gravidade da conduta, envolvendo tráfico ilícito de cocaína por meio de entregas via “delivery” somadas à apreensão de considerável arsenal de armas de fogo de uso permitido e restrito, carregadores e centenas de munições, razão pela qual mantém-se a prisão preventiva do apelante. O referido acórdão, atualmente, aguarda o trânsito em julgado. Ante o quadro descrito, vislumbra-se que os pleitos formulados pela Defesa já foram devidamente enfrentados, não cabendo a este Tribunal a competência para revisar as suas próprias decisões. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de apelação, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 3. A inadmissão do writ também decorre da impossibilidade de o Órgão Colegiado rever as próprias decisões, uma vez que a matéria já foi apreciada no julgamento do recurso de apelação por esta egrégia 1a Turma Criminal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361521, 0721507-72.2021.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 16/08/2021.) Outrossim, o argumento defensivo acerca da situação precária de saúde do paciente, e da ausência de alimentação adequada no presídio, não podem ser apreciados por esta Corte. Isso porque, questões não submetidas ao Juízo competente não podem ser invocadas neste segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora